Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS. OFÍCIO. DETRAN. POSSIBILIDADE.

1. O indeferimento da petição inicial em razão de não cumprimento da determinação judicial para a retirada do valor que o credor em ação de busca e apreensão entende devido a título de honorários advocatícios não tem suporte legal.

2. O requerimento de expedição de ofício aos órgãos públicos para ciência da consolidação da propriedade pelo banco credor tem por finalidade garantir o direito de recebimento do bem livre de eventuais dívidas e não impõe a formação de litisconsórcio, uma vez que ausente a necessidade de condenação em obrigação de fazer.

3. Apelação provida.